Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARTE INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
I – Determinado pelo Juízo o envio dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, com o estabelecimento de parâmetros para a elaboração dos cálculos, diante da constatação de que exequente e executado apresentaram cálculos equivocados, não é possível determinar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor de parcela incontroversa, antes de serem elaborados os cálculos pela contadoria judicial, com a consequente definição da parte incontroversa. Decisão mantida.
II – Agravo de instrumento desprovido.